Tribunal: TJMT
Processo: 1007687-48.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007687-48.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde, Fraldas]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANGELICA VITORIA DE CARVALHO DUARTE - CPF: 013.302.971-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ANGELICA VITORIA DE CARVALHO DUARTE - CPF: 013.302.971-99 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO E PROVEU EM PARTE O RECURSO DO ESTADO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO DOMICILIAR E INSUMOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas pelo Município e pelo Estado contra sentença que determinou o fornecimento de tratamento domiciliar e insumos médicos.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se existe responsabilidade solidária entre os entes federativos para o fornecimento de tratamento de saúde; e (
ii
) saber se é necessário estabelecer mecanismos de controle sobre a prescrição médica e os bloqueios judiciais de valores públicos.

III. Razões de decidir

3.
A Constituição Federal consagra a saúde como direito fundamental de eficácia imediata, impondo ao Poder Público o dever de garantir acesso integral às ações e serviços necessários à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, fixou que os entes da Federação possuem responsabilidade solidária nas ações de saúde, não podendo a divisão administrativa de competências no SUS ser oposta ao cidadão como obstáculo à efetivação do direito fundamental.

5.
A repartição de atribuições administrativas entre os entes federativos possui natureza organizacional, não podendo ser utilizada como fundamento para negar atendimento ao cidadão, cabendo eventual ajuste financeiro entre os entes na esfera administrativa.

6.
Tratando-se de tratamentos de longo prazo, mostra-se prudente estabelecer a renovação trimestral da prescrição médica, a fim de verificar a permanência da necessidade terapêutica e evitar gastos públicos desnecessários.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso do Município não provido. Recurso do Estado parcialmente provido para estabelecer renovação trimestral da prescrição médica e delimitar que eventuais bloqueios judiciais recaiam sobre o menor dentre três orçamentos, apenas para custeio trimestral.

Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde prevalece sobre a divisão administrativa de competências, sendo necessária a renovação trimestral da prescrição médica em tratamentos de longo prazo e a limitação de bloqueios judiciais ao menor orçamento dentre três apresentados, para custeio trimestral".

------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 da repercussão geral; STJ, IAC N. 10
;
TJMS, Agravo de Instrumento n. 140631668.2022.8.12.0000, Dourados, 3a Câmara Cível, Rel. Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, j. 30.6.2022
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo
Município de Rondonópolis (MT)
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
(MT)
que, nos autos de ação de obrigação de fazer
movida por
Vitória de Carvalho Duarte
,
julgou procedentes os pedidos formulados, confirmando a tutela de urgência concedida.

Em suas razões, o Município de Rondonópolis
(MT)

sustenta a
inexistência de responsabilidade municipal para custeio da medida, alegando que o tratamento pleiteado seria de média ou alta complexidade, cabendo ao Estado sua implementação.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustentou preliminarmente a incompetência absoluta do juízo e apresentou impugnação ao valor da causa. Quanto ao mérito, aponta a inexistência de obrigação estatal exclusiva
e a
necessidade de observância da repartição administrativa de competências do SUS.

Postulam
, portanto,
a reforma da sentença.

Contrarrazões nos Ids.
341306876
,
341306881
e
341306882
, pelo não provimento dos apelos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
350314391
, pelo não provimento de ambos os recursos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de apelações cíveis interpostas pelo
Município de Rondonópolis (MT)
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
(MT)
que, nos autos de ação de
obrigação de fazer
movida por
Vitória de Carvalho Duarte
,
julgou procedentes os pedidos formulados, confirmando a tutela de urgência concedida.

In
casu
, a sentença determinou aos entes demandados o fornecimento de tratamento terapêutico domiciliar e insumos médicos, consistentes em fisioterapia domiciliar (7 sessões semanais), fonoaudiologia domiciliar (4 sessões semanais), fornecimento mensal de fraldas descartáveis e acompanhamento domiciliar por equipe multidisciplinar.

Pois bem.

De início, no que tange à alegada competência absoluta da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT), tem-se que o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do

IAC N. 10:
“A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT”.

Dessa forma, não há que se falar em competência absoluta da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT).

Quanto à impugnação do valor atribuído à causa, o Estado de Mato Grosso sustenta que o montante de R$ 148.054,80 seria injustificado ou inidôneo, devendo ser reduzido ou arbitrado judicialmente, invocando o Tema 1
.
033/STF (RE 666.094)
.

Sem razão
, uma vez que a
situação
sub judice
não se enquadra nos parâmetros fáticos do precedente qualificado (
distinguishing
). O RE 666.094/DF foi interposto pelo Distrito Federal contra acórdão que reformou sentença prolatada em ação de cobrança promovida pela Unimed Brasília Cooperativa de Trabalho Médico, referente a serviços médicos de internação em UTI prestados a paciente da rede pública por força de ordem judicial.

Não realizado o pagamento voluntário, a Unimed acionou o ente federativo, pleiteando o ressarcimento dos gastos médicos
, resultando na fixação da seguinte tese:
"O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde."

Conclui-se que o Tema 1
.
033/STF tem por objeto reger ações de reparação de danos propostas por unidades privadas de saúde em razão de fornecimento de vagas, após determinação judicial, para pacientes do SUS.

Nesse sentido:

(TJMS, Agravo de Instrumento n. 140631668.2022.8.12.0000, Dourados, 3a Câmara Cível, Rel. Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, j. 30.6.2022, p. 5.7.2022)

Dessa forma, não existe fundamento jurídico que justifique a diminuição do valor atribuído à
causa
, tampouco prospera a alegação de deslocamento da competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública, mantendo-se, portanto, a competência originariamente estabelecida para o processamento e julgamento da presente demanda.

Quanto ao mérito, a
controvérsia central recai sobre a atribuição de responsabilidade entre os entes federativos para cumprimento da obrigação.

A Constituição estabelece, em seu art. 196, que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
. Tal disposição consagra a saúde como direito fundamental social de eficácia imediata, impondo ao Poder Público o dever de garantir acesso integral às ações e serviços necessários à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, fixou a tese:
"Os entes da Federação possuem responsabilidade solidária nas ações de saúde, podendo qualquer deles ser
demandado judicialmente para garantir o acesso do cidadão às prestações necessárias"
.

A jurisprudência da Corte Suprema estabelece que a divisão administrativa de competências no SUS não pode ser oposta ao cidadão como obstáculo à efetivação do direito fundamental à saúde, sendo legítimo que o jurisdicionado demande simultaneamente União, Estados ou Municípios, cabendo aos entes públicos
ajustar
posteriormente os mecanismos de compensação financeira.

No caso concreto, a autora apresentou prescrição médica e documentação clínica que indicam a necessidade de tratamento terapêutico contínuo e fornecimento de insumos indispensáveis à sua condição de saúde, consistentes em fisioterapia domiciliar, acompanhamento fonoaudiológico, fornecimento de fraldas e acompanhamento multidisciplinar.

Em contrapartida, o
s apelantes não trouxeram prova técnica capaz de infirmar as conclusões alcançadas pelo
d.
juízo de origem, limitando-se a discutir a repartição de responsabilidades administrativas.

Nesse sentido, o Município sustenta que a responsabilidade pelo tratamento deveria ser atribuída exclusivamente ao Estado, por envolver serviços de maior complexidade.

Entretanto, essa alegação não afasta a responsabilidade solidária prevista no sistema constitucional de saúde. Ainda que determinados serviços sejam organizados administrativamente em níveis específicos do SUS, tal circunstância não exclui a obrigação municipal de garantir o acesso ao tratamento necessário, sobretudo quando demonstrada a urgência e imprescindibilidade da medida.

Admitir a tese recursal implicaria transferir ao paciente o ônus da organização administrativa do sistema de saúde, contrariando os princípios da universalidade e da integralidade da assistência.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão desconsidera a repartição administrativa de atribuições entre os entes federativos. Todavia, a responsabilidade solidária entre os entes federativos prevalece sobre eventuais discussões administrativas internas.

A divisão de competências prevista nas políticas públicas do SUS possui natureza organizacional e administrativa, não podendo ser utilizada como fundamento para negar atendimento ao cidadão. A obrigação estatal subsiste independentemente da participação do ente municipal, cabendo eventual ajuste financeiro entre os entes na esfera administrativa.

Por outro lado, considerando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, prudente
se mostra acolher
a renovação da prescrição médica
requerida pela Fazenda Pública
, a cada 3 (três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade do paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar também que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo, 3 (três), e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas, sob pena de paralisação do custeio do tratamento.

Ressalto, ainda, que não há imposição de custeio dos tratamentos por meio da rede particular, caso haja a disponibilização adequada pelo sistema público de saúde. Não obstante, a
ressalva relativa aos bloqueios, em qualquer hipótese, destina-se às situações de descumprimento ou impossibilidade de atendimento por parte da Administração Pública pelo sistema público de saúde, caso em que se deverá recorrer ao tratamento na rede privada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.
NEGO PROVIMENTO

ao apelo interposto
pelo Município de Rondonópolis
(MT).

2.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para:
(i)
Delimitar que os bloqueios judiciais de valores públicos, se necessários, recaiam sobre o menor orçamento apresentado dentre, no mínimo, três orçamentos distintos, e que digam
respeito apenas ao custeio do período de três meses, condicionados à comprovação de prescrição médica atualizada, vedada a fixação genérica ou de caráter permanente;
e (
ii
)
Estabelecer que a prescrição médica do tratamento deverá ser renovada trimestralmente, de modo a verificar a permanência da necessidade terapêutica e a efetividade do tratamento, podendo ser suspenso o custeio em caso de ausência de nova recomendação profissional idônea.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026